Tribunal: TJPA
Processo: 0000516-91.2007.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000516-91.2007.8.14.0201

APELANTE: LEONIR GRAEFF, L. GRAEFF

APELADO: LOURIVAL ROMANHA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. VALIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL E DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Ato Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou improcedentes os pedidos de anulação da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel comercial e do contrato de locação subsequente, bem como de condenação do réu ao pagamento de indenizações. As autoras sustentam que os negócios jurídicos foram celebrados mediante coação, em contexto de gravidez de risco de uma das apelantes e de suposto trancamento do estabelecimento comercial, além de alegarem nulidade da decisão que determinou a reunião do feito com ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se era cabível a reunião da presente ação com a ação de despejo por falta de pagamento, diante da alegada inexistência de conexão e prejuízo à ampla defesa; (ii) estabelecer se restou comprovada coação apta a ensejar a anulabilidade da rescisão do contrato de promessa de compra e venda e do contrato de locação, nos termos dos arts. 151 e 171, II, do Código Civil; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para condenação do recorrido ao pagamento de danos materiais e morais, bem como se há desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a conexão entre as demandas, pois ambas decorrem do mesmo contexto negocial, envolvendo a rescisão do contrato de promessa de compra e venda e a celebração do contrato de locação do mesmo imóvel, na mesma data, configurando hipótese do art. 55 do CPC e justificando a reunião para evitar decisões contraditórias.

4.

Afasta-se a alegação de nulidade processual, uma vez que, nos termos do art. 282, §1º, do CPC, inexiste demonstração de prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa.

5.

Exige-se prova robusta, inequívoca e convincente para a configuração de coação capaz de viciar a manifestação de vontade, conforme arts. 151 e 171, II, do Código Civil, em observância ao princípio da conservação dos contratos.

6.

Incumbe às autoras o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios consistentes.

7.

Considera-se que boletim de ocorrência e documento unilateral indicativo de trancamento do imóvel, isoladamente analisados, não comprovam ameaça grave, injusta e determinante apta a caracterizar coação juridicamente relevante.

8.

Entende-se que a gravidez de risco da apelante, embora relevante sob o aspecto humano, não configura, por si só, coação jurídica, ausente prova de ameaça concreta imputável ao recorrido.

9.

Reconhece-se que, não demonstrado vício de consentimento, subsiste a validade da rescisão contratual e do contrato de locação, afastando-se a pretensão anulatória.

10.

Afirma-se que a responsabilidade civil pressupõe a demonstração de ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, inexistente no caso concreto.

11.

Assenta-se que o mero inadimplemento ou conflito contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não enseja dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

12.

Mantém-se a verba honorária fixada em conformidade com o art. 85 do CPC, ausente desproporcionalidade ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A reunião de ações conexas é cabível quando há identidade parcial de causa de pedir e risco de decisões contraditórias, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 2. A anulação de negócio jurídico por coação exige prova robusta de ameaça grave, injusta e determinante, incumbindo ao autor o ônus da prova. 3. A ausência de comprovação de ato ilícito afasta a pretensão de indenização por danos materiais e morais, não configurando dano moral o mero inadimplemento contratual. 4. A fixação de honorários advocatícios deve ser mantida quando observados os critérios do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 151, 171, II, 186 e 927; CPC/2015, arts. 55, 282, §1º, 373, I, e 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0829352-41.2021.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.04.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
LEONIR GRAEFF e L. GRAEFF
, pessoas já devidamente qualificadas nos autos, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face de
LOURIVAL ROMANHA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da rescisão do contrato de promessa de compra e venda e do contrato de locação firmados entre as partes.

Na origem, narram as autoras que celebraram contrato de promessa de compra e venda de imóvel comercial com o requerido, bem como, posteriormente, contrato de locação do mesmo bem. Sustentam que a rescisão do contrato de compra e venda e a assinatura do contrato de locação ocorreram mediante coação, em contexto de fragilidade física e emocional da apelante Leonir Graeff, que se encontrava em gravidez de risco, além do alegado descumprimento de cláusula essencial do contrato por parte do recorrido. Pleitearam, assim, a anulação dos negócios jurídicos, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Juízo de primeiro grau entendeu não comprovada a existência de vício de consentimento, destacando a ausência de prova robusta quanto à alegada coação, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos, condenando as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformadas, as autoras interpuseram o presente recurso de apelação (ID
21758821
). Em suas razões, sustentam, inicialmente, a nulidade da decisão que determinou a reunião do presente feito com a ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, por ausência de conexão apta a justificar o julgamento conjunto e por prejuízo ao exercício da ampla defesa.

No mérito, alegam que restou devidamente demonstrada a coação sofrida, apontando, entre outros elementos, documento produzido pelo próprio recorrido que comprovaria a interdição do estabelecimento comercial mediante trancamento com correntes e cadeados, impedindo o acesso das apelantes e de seus funcionários. Defendem que tal conduta evidencia vício de consentimento capaz de macular a validade da rescisão contratual e do contrato de locação, nos termos dos arts. 151 e 171, II, do Código Civil.

As apelantes sustentam, ainda, que o Juízo a quo deixou de valorar adequadamente as provas constantes dos autos, especialmente quanto ao descumprimento contratual imputado ao recorrido e às circunstâncias fáticas que envolveram a retomada do imóvel. Requerem, assim, a reforma da sentença para declarar a nulidade dos contratos, com a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$101.050,00 (cento e um mil e cinquenta reais), bem como indenização por danos morais.

Por fim, pugnam pela revisão da condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por considerá-la desproporcional, e fazem referência à sentença proferida nos autos da ação de despejo conexa, alegando excesso na condenação imposta naquele feito.

Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, com a integral reforma da sentença.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 21758828 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

1 1.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2.

2.

RAZÕES RECURSAIS

Inicialmente, não procede a insurgência quanto à reunião do presente feito com a ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis.

O art. 55 do Código de Processo Civil dispõe:

“Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

No caso concreto, ambas as demandas decorrem do mesmo contexto negocial: a rescisão do contrato de promessa de compra e venda e a celebração do contrato de locação do mesmo imóvel, na mesma data (02/01/2006), sendo evidente a identidade parcial da causa de pedir.

A discussão acerca da validade da rescisão contratual influencia diretamente a legitimidade da relação locatícia subsequente e, por consequência, o desfecho da ação de despejo. Trata-se, pois, de típica hipótese de conexão instrumental, cuja reunião evita decisões contraditórias e prestigia a segurança jurídica.

Ressalte-se que, nos termos do art. 282, §1º, do CPC, eventual nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica. A alegação genérica de prejuízo à ampla defesa não se sustenta diante da inexistência de qualquer limitação probatória ou cerceamento.

Rejeito, portanto, a preliminar.

2.1. Da alegação de vício de consentimento – coação

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de coação apta a invalidar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda e o contrato de locação.

Dispõe o art. 151 do Código Civil:

Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.

Por sua vez, o art. 171, II, do mesmo diploma prevê a anulabilidade do negócio jurídico por vício resultante de coação.

A invalidação do negócio jurídico, por afrontar o princípio da conservação dos contratos e a segurança das relações privadas, exige prova inequívoca, robusta e convincente do vício alegado.

O ônus da prova incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

No caso dos autos, as apelantes limitaram-se a juntar boletim de ocorrência e documento que indicaria o trancamento do imóvel pelo recorrido. Todavia, tais elementos, isoladamente considerados, não comprovam que a manifestação de vontade na rescisão contratual foi obtida mediante ameaça grave, injusta e determinante.

O boletim de ocorrência possui natureza unilateral e não se presta, por si só, à comprovação de ilícito.

Quanto ao alegado trancamento do estabelecimento, ainda que se admita eventual conflito posterior à celebração dos contratos, tal fato não demonstra que a rescisão e a locação tenham sido firmadas sob coação juridicamente relevante.

Ademais, consta nos autos indicativos de que as autoras chegaram a sublocar o imóvel, auferindo renda com a exploração econômica do bem, circunstância incompatível com a narrativa de absoluta supressão da liberdade negocial.

A gravidez de risco da apelante Leonir Graeff, embora merecedora de consideração humana, não constitui, por si, elemento configurador de coação jurídica, ausente prova de ameaça concreta e injusta por parte do recorrido.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a coação deve ser comprovada por prova robusta, não bastando alegações genéricas:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. FALTA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. COBRANÇA LÍCITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta por consumidor que pleiteia a declaração de inexistência de débito, repetição de indébito, indenização por danos morais e materiais, além da nulidade de instrumento de confissão de dívida, celebrado com o Banco Santander, sob o argumento de coação. O autor alegou que, apesar de desconto em folha dos contratos bancários firmados, foi coagido a assinar novo instrumento de dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve coação apta a anular o instrumento de confissão e reestruturação de dívida; (ii) estabelecer se a cobrança realizada pelo banco caracteriza prática ilícita ensejadora de indenização e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre as partes, impondo ao fornecedor o dever de demonstrar a legitimidade da cobrança, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. 4
.
O autor reconhece a contratação de três empréstimos, com descontos realizados em contracheque, mas não comprova, por prova robusta, a existência de vício de consentimento ou coação no momento da celebração do instrumento de confissão de dívida.
5. O termo de confissão de dívida reduziu o montante total das obrigações anteriormente inadimplidas, evidenciando benefício econômico para o autor. 6. Não há demonstração de irregularidade ou falha na prestação de serviços bancários, tampouco prova de ameaça ou intimidação por parte do banco. 7. A cobrança de valores pactuados em instrumento regularmente celebrado configura exercício regular de direito, afastando-se a tese de ilicitude da conduta do banco. 8. Inexistindo ato ilícito, não subsiste pedido de indenização por danos morais ou materiais, tampouco de repetição de indébito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A validade do instrumento de confissão e reestruturação de dívida subsiste na ausência de prova robusta de coação ou outro vício de consentimento. 2. A cobrança realizada nos moldes contratados configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais nem repetição de indébito.
Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 421, 422, 876, 940; CPC/2015, art. 373, I; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII, 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.02.2016; TJ-PA, Apelação Cível nº 0809481-30.2018.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Moura, j. 10.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1034357-19.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.08.2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0829352-41.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025) (grifo nosso)

Assim, não demonstrado vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da validade da rescisão do contrato de promessa de compra e venda e do contrato de locação.

2.2. Dos danos materiais e morais

A pretensão indenizatória está condicionada à demonstração de ato ilícito (arts. 186 e 927 do Código Civil).

Inexistindo prova de coação ou de conduta ilícita por parte do recorrido, não há suporte jurídico para condenação em danos materiais ou morais.

O mero inadimplemento contratual, ou conflito negocial, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não enseja dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

2.3. Dos honorários advocatícios

No tocante à condenação em custas processuais e honorários advocatícios, igualmente não assiste razão às apelantes. A verba honorária foi fixada em observância ao art. 85 do Código de Processo Civil, em percentual compatível com a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora e o valor da condenação, inexistindo desproporcionalidade ou ilegalidade a ser sanada.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026